Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600365-25.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
- PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.464/2015 PARA REGULAÇÃO DO DIREITO
MATERIAL E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019 PARA REGULAÇÃO DA
MATÉRIA PROCESSUAL. DIVERGÊNCIAS NAS CONTRIBUIÇÕES
RECEBIDAS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE RECIBOS. CONTRAPARTE
INEXISTENTE OU DIVERGENTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE RASTREAR A ORIGEM DOS RECURSOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL QUE SE IMPÕE.
DIFERENÇAS ENTRE O DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS E NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE
EVIDENCIADA. FORMAL. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
RESSALVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE NO CASO EM APREÇO.
PERCENTUAL NÃO SIGNIFICATIVO DA IRREGULARIDADE
REMANESCENTE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.

1. O recebimento de contribuições pelo partido exige, além da emissão do
respectivo recibo, a efetiva identificação do contribuinte, a fim de se
comprovar a origem dos recursos.
Num. 42949893 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/04/2022 20:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042920064956200000041922719
Número do documento: 22042920064956200000041922719

1.1. A existência de divergências ou a ausência de contraparte nos extratos
bancários exige a comprovação, por parte do prestador, de que os recursos
efetivamente são provenientes dos contribuintes informados, não bastando
para tanto a declaração unilateral por parte do partido.

1.2. O prestador possuía, na época do recebimento dos recursos,
conhecimento do disposto no supracitado §2º do artigo 8 da Res. TSE
23.464/2015, o qual exige que o depósito “seja obrigatoriamente identificado”
, razão pela qual tinha o ônus de diligenciar no sentido de obter e preservar
eventuais comprovantes de depósitos ou transferências.

1.3. Tratando-se de recursos financeiros de origem não identificada, impõem-
se sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 13 e 14 da
Res. TSE nº 23.464/2015.

2. Configura irregularidade formal a existência de divergências nos valores de
composição do Fundo Partidário informados pelo prestador, em comparação
às informações constantes nos lançamentos contábeis e nos extratos
bancários, quando esta não co

Inteiro teor:
03/06/2022
Número: 0600365-25.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 28/04/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
partido requerente, relativa ao exercício de 2017.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (REQUERENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
OSMAR FERNANDES DIAS (RESPONSÁVEL)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
TITO ZEGLIN (RESPONSÁVEL)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42949
893
29/04/2022 20:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.639

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600365-25.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: OSMAR FERNANDES DIAS
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: TITO ZEGLIN
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.464/2015 PARA REGULAÇÃO DO DIREITO
MATERIAL E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019 PARA REGULAÇÃO DA
MATÉRIA PROCESSUAL. DIVERGÊNCIAS NAS CONTRIBUIÇÕES
RECEBIDAS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE RECIBOS. CONTRAPARTE
INEXISTENTE OU DIVERGENTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE RASTREAR A ORIGEM DOS RECURSOS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL QUE SE IMPÕE.
DIFERENÇAS ENTRE O DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS LANÇAMENTOS
CONTÁBEIS E NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. IRREGULARIDADE
EVIDENCIADA. FORMAL. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
RESSALVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE NO CASO EM APREÇO.
PERCENTUAL NÃO SIGNIFICATIVO DA IRREGULARIDADE
REMANESCENTE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.

1. O recebimento de contribuições pelo partido exige, além da emissão do
respectivo recibo, a efetiva identificação do contribuinte, a fim de se
comprovar a origem dos recursos.
Num. 42949893 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/04/2022 20:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042920064956200000041922719
Número do documento: 22042920064956200000041922719

1.1. A existência de divergências ou a ausência de contraparte nos extratos
bancários exige a comprovação, por parte do prestador, de que os recursos
efetivamente são provenientes dos contribuintes informados, não bastando
para tanto a declaração unilateral por parte do partido.

1.2. O prestador possuía, na época do recebimento dos recursos,
conhecimento do disposto no supracitado §2º do artigo 8 da Res. TSE
23.464/2015, o qual exige que o depósito “seja obrigatoriamente identificado”
, razão pela qual tinha o ônus de diligenciar no sentido de obter e preservar
eventuais comprovantes de depósitos ou transferências.

1.3. Tratando-se de recursos financeiros de origem não identificada, impõem-
se sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 13 e 14 da
Res. TSE nº 23.464/2015.

2. Configura irregularidade formal a existência de divergências nos valores de
composição do Fundo Partidário informados pelo prestador, em comparação
às informações constantes nos lançamentos contábeis e nos extratos
bancários, quando esta não compromete a fiscalização e análise das contas.
Ressalva que se revela suficiente.

3. Remanescendo nas contas apenas uma irregularidade grave, cujo valor
corresponde à 4,63% do total das receitas financeiras movimentadas durante
o exercício, e inexistindo indícios de má-fé por parte do partido, é possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para aprovar
as contas com ressalvas.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de R$
13.794,28 (treze mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte e oito
centavos) ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 28/04/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada pelo PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO
Num. 42949893 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/04/2022 20:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042920064956200000041922719
Número do documento: 22042920064956200000041922719

PARANÁ), relativa ao exercício financeiro de 2017 (ID 21909 e seguintes).

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 28536).

A Seção de Prestação de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal
apresentou parecer preliminar (ID 30368), enumerando diversas inconsistências a serem
sanadas pelo partido que, intimado, apresentou manifestação e novos documentos (ID
191054 e seguintes e 308219 e seguintes). Posteriormente, o setor técnico apresentou
mais dois pareceres de diligências (ID 324423 e 9219966), sobre os quais o prestador
também se manifestou (ID 11127566 e seguintes e 26935416 e seguintes).

Em seu parecer conclusivo (ID 18543266), o Setor Técnico deste Tribunal
opinou pela desaprovação das contas, apontando diversas irregularidades
remanescentes.

Após a apresentação de nova manifestação do partido, acompanhada de
documentos (ID 26935316 e seguintes), o setor técnico apresentou novo parecer,
reiterando a recomendação de desaprovação das contas, vez que nem todas as
inconformidade foram sanadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, pugnando pela
desaprovação das contas, por entender que as irregularidades remanescentes
comprometem a regularidade e confiabilidade das contas (ID 33498816).

Diante da informação do falecimento do contador, então responsável pela
elaboração da prestação de contas (ID 33689466), foi deferido prazo para que a
agremiação se manifestasse acerca das irregularidades constantes no parecer
conclusivo.

Apresentados novos documentos e informações pelo prestador (ID 36600766
e seguintes), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou novo parecer
conclusivo, novamente opinando pela desaprovação das contas, em razão da existência
de divergências entre os lançamentos na prestação de contas e os créditos da conta
bancária “outros recursos”. Registrou ainda ressalvas em relação às seguintes
inconformidades: a) recebimento de recursos de origem não identificada; b) diferença
entre o demonstrativo de composição do Fundo Partidária apresentado com as
informações constantes nos lançamentos contábeis e nos extratos bancários (ID
38689916).

A Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer apresentado
anteriormente (ID 41454816).

Considerando que o parecer complementar apontou novas irregularidades, o
prestador foi novamente intimado para se manifestar, apresentando esclarecimentos e
documentos (ID 42922220 e seguintes).

É o relatório.

Num. 42949893 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/04/2022 20:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042920064956200000041922719
Número do documento: 22042920064956200000041922719

FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação de Prestação de Contas Anual de Partido Político,
apresentada pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL DO PARANÁ), relativa ao exercício financeiro de 2017, de
competência originária deste Tribunal.

Destaca-se que a presente prestação de contas é regulada pela Lei nº
9.096/95 e Resolução TSE nº 23.464/2015 quanto à análise do mérito, e Resolução TSE
nº 23.604/2019 quanto à matéria processual.

No mérito, verifica-se que houve entrega tempestiva das contas em
28/04/2018, em conformidade com o caput do art. 28 da Resolução TSE n° 23.464/2017.

A Sessão de Contas Eleitorais e Partidárias expediu parecer conclusivo (ID
38689916), manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando divergências
entre os lançamento na prestação de contas e os créditos realizados na conta bancária
“outros recursos”. Recomendou ainda o registro de ressalvas em relação às seguintes
inconformidades: a) recebimento de recursos de origem não identificada; b) diferença
entre o demonstrativo de composição do Fundo Partidária apresentado com as
informações constantes nos lançamentos contábeis e nos extratos bancários.

Passa-se à análise individualizada dessas irregularidades:

a) divergências entre os lançamentos na prestação de contas e os
créditos realizados na conta bancária “outros recursos”:

O setor técnico apontou no parecer conclusivo inicialmente apresentado (ID
18543266), em seu item 6.2, diversas divergências entre os lançamentos na prestação de
contas e os créditos da conta bancária de “outros recursos” de nº 5.912-9, ag. 1518 do
Banco do Brasil.

Sobre o conteúdo do referido parecer, o prestador apresentou duas
manifestações (ID 26935316 e seguintes e 36600766 e seguintes), acompanhadas de
documentos.

Sobreveio então novo parecer técnico (ID 38689916), em que a Seção de
Constas Eleitorais e Partidárias apontou as seguintes inconformidades remanescentes:

a.1) créditos na conta corrente em que a contraparte no extrato bancário
é o próprio partido:

O setor técnico apontou a existência de créditos na conta bancária “outros
recursos”, em que a contraparte no extrato bancário é o próprio partido:
Num. 42949893 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/04/2022 20:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042920064956200000041922719
Número do documento: 22042920064956200000041922719

Contudo, o partido apresentou novos extratos bancários da referida conta (ID
26935716), com maior detalhamento, apontando a verdadeira origem de recursos,
conforme a tabela apresentada na petição que acompanhou os referidos documentos (ID
26935316):

Diante disso, no parecer complementar apresentado em 06/04/2021, a Seção
de Contas Eleitorais e Partidárias considerou como sanada a referida irregularidade (ID
30164316).

Dessa forma, embora a inconformidade tenha sido mencionada novamente
no parecer apresentado em 06/07/2021 (ID 38689916), depreende-se que os documentos
e esclarecimentos juntados pelo prestador são suficientes para evidenciar a origem dos
recursos creditados na conta bancária “outros recursos”, devendo a inconformidade ser
considerada como plenamente sanada.

a.2) divergências nas contribuições recebidas:

O setor técnico apontou no parecer divergências entre as informações
lançadas no Demonstrativo de Contribuições Recebidas e aquelas contidas no extrato
bancário. Apontou também a ausência de emissão de recibos eleitorais para
contribuições de filiados, sem a devida contraparte no extrato bancário:

Num. 42949893 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/04/2022 20:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042920064956200000041922719
Número do documento: 22042920064956200000041922719

A Resolução nº 23.464/2015 especifica o procedimento para o recebimento
de doações ou contribuições pelo partido nos seguintes termos:

Art. 7º As contas bancárias somente podem receber doações ou contribuições com
identificação do respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) do doador ou contribuinte, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no
caso de recursos provenientes de outro partido político ou de candidatos.

(...)

Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos de
direção nacional, estadual, distrital, municipal e zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral
e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu recebimento e
respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (Lei nº 9.096, de 1995, art. 39, §
1º).

§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por
cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito bancário diretamente na conta
do partido político (Lei nº 9.096/95, art. 39, § 3º).

§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deste artigo deve ser realizado nas contas
“Doações para Campanha” ou “Outros Recursos”, conforme sua destinação, sendo admitida
sua efetivação por qualquer meio de transação bancária no qual o CPF do doador ou
Num. 42949893 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/04/2022 20:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042920064956200000041922719
Número do documento: 22042920064956200000041922719

contribuinte, ou o CNPJ no caso de partidos políticos ou candidatos, sejam
obrigatoriamente identificados.

(...)

Art. 11. Os órgãos partidários de qualquer esfera devem emitir, no prazo máximo de três
dias contados do crédito na conta bancária, recibo de doação para:

I – as doações recebidas de pessoas físicas;

(...)

§ 2º A obrigação de emissão de recibos prevista no caput deste artigo é dispensada, sem
prejuízo de os respectivos valores serem devidamente registrados pelo partido político, nas
seguintes hipóteses:

(...)

IV – contribuições para a manutenção do partido realizadas por filiados por meio de
depósito bancário devidamente identificado, até o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por
mês.

§ 3º Na hipótese prevista no inciso IV do § 2º deste artigo:

I – o comprovante de depósito bancário identificado vale, para o filiado, como recibo de
doação; e

II – os bancos devem identificar o doador no extrato bancário, na forma do § 3º do art. 6º
desta resolução.” Grifos nossos.

De plano, constata-se que o parecer técnico apontou o recebimento de
diversas contribuições, em que o número de recibo não foi informado pelo partido no
Demonstrativo de Contribuições Recebidas.

Instado a se manifestar, o partido limitou-se a afirmar que o SPCA permitia o
preenchimento dos relatórios sem tal informação, juntando ainda a relação de recibos
emitidos, constante no ID 26935816. Contudo, verifica-se do referido documento que os
recibos informados não correspondem às contribuições apontadas pelo setor técnico.

Diante de tal panorama, resta evidente que tais recibos sequer foram
emitidos, como bem ressaltado pela unidade técnica, o que evidencia violação ao já
citado artigo 11 da Res. TSE nº 23.464/2015.

Ademais, além dessas contribuições, o setor técnico identificou outras que -
não obstante a emissão dos respectivos recibos - não há contraparte nos extratos
bancários, ou então as informações são divergentes.

Embora tal fato possa decorrer do procedimento adotado no momento do
depósito bancário ou por da ausência de informação no extrato encaminhado pela
instituição financeira, conforme apontado pelo setor técnico, resta claro que prejudicam a
fiscalização e análise das contas, pois não é possível rastrear com segurança a origem
Num. 42949893 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/04/2022 20:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042920064956200000041922719
Número do documento: 22042920064956200000041922719

dos recursos.

Cumpre destacar que a emissão dos recibos e o lançamento das informações
pelo prestador no Demonstrativo de Contribuições Recebidas são atos unilaterais do
partido, não bastando para suprir a inconformidade.

Dessa forma, ausente a contraparte no extrato bancário, ou sendo ela
divergente, o partido deveria diligenciar no sentido de demonstrar de outras formas a
origem dos recursos, como, por exemplo, trazendo aos autos os respectivos
comprovantes de depósitos ou transferências.

Embora tal diligência seja agora dificultosa, em razão do espaço de tempo
transcorrido, é de se ressaltar que o prestador possuía, na época do recebimento dos
recursos, conhecimento do disposto no supracitado §2º do artigo 8 da Res. TSE
23.464/2015, o qual exige que o depósito “seja obrigatoriamente identificado”. Ou seja,
poderia e deveria diligenciar para obter e preservar documentos que evidenciassem a
fidedignidade das informações lançadas na prestação de contas.

Nesse contexto, trata-se de recursos financeiros de origem não identificada,
cuja utilização configura irregularidade grave, ensejando ainda a necessidade de
devolução ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 13 e 14 da Res. TSE nº
23.464/2015:

Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma
ou pretexto, recursos de origem não identificada.

Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles em que:

I – o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do doador ou
contribuinte, ou no CNPJ, em se tratando de partidos políticos ou candidatos:

a) não tenham sido informados; ou

b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por qualquer outra
razão, não sejam identificados (...).

(...)

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13 desta resolução
sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do mês subsequente à efetivação do
crédito em qualquer das contas bancárias de que trata o art. 6º desta resolução, sendo
vedada a devolução ao doador originário.

(...)

§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo ou a sua utilização
constitui irregularidade grave a ser apreciada no julgamento das contas.”

Dessa forma, remanesce a irregularidade nas contas, devendo o partido
providenciar a devolução de R$ 13.794,28 (treze mil setecentos e noventa e quatro reais
Num. 42949893 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/04/2022 20:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042920064956200000041922719
Número do documento: 22042920064956200000041922719

e vinte e oito centavos) ao Tesouro Nacional.

b) recebimento de recursos de origem não identificada:

Consta nos itens 5.c e 6.2.a do parecer conclusivo (ID 18543266) o
recebimento do valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais), identificado como “Contribuição
de Parlamentares” na prestação de contas originariamente apresentada (ID 11129966).

Contudo, o partido realizou a devida retificação, efetuando o lançamento do
referido valor na rubrica “Contribuições de Filiados”, conforme se verifica do extrato
juntado no ID 26935566 (pág. 7).

Dessa forma, não há qualquer ressalva a ser feita em relação a essa
inconformidade, visto que foi devidamente sanada pelo prestador.

c) diferença entre o demonstrativo de composição do Fundo Partidário
apresentado com as informações constantes nos lançamentos contábeis e nos
extratos bancários:

O setor técnico apontou no item 9.3 do parecer conclusivo (ID 18543266) a
existência de divergências nos valores de composição do Fundo Partidário informados
pelo prestador, em comparação às informações constantes nos lançamentos contábeis e
nos extratos bancários.

Ressaltou que o demonstrativo de ID 11129366 apontou saídas no valor de
R$ 261.630,12 (duzentos e sessenta e um mil seiscentos e trinta reais e doze centavos)
durante o ano de 2017, acarretando em uma diferença de R$ 712,72 (setecentos e doze
reais e setenta e dois centavos) em relação aos lançamentos contábeis e aos extratos
bancários.

Cumpre ressaltar que o referido demonstrativo é idêntico ao posteriormente
apresentado pelo prestador no ID 26935516 (pág. 6), razão pela qual verifica-se que a
inconformidade não foi devidamente sanada ou esclarecida.

O demonstrativo de recursos recebidos e distribuídos do Fundo Partidário,
previsto no inciso X do artigo 29 da Res. TSE nº 23.464/2015, deve ser preenchido com
as informações que retratem fielmente todas as movimentações realizadas durante o
período.

Contudo, é de se ponderar que se trata de uma irregularidade formal, vez que
foi possível realizar a análise e fiscalização da composição do fundo partidário pelos
extratos bancários e demais documentos juntados com a prestação de contas.

Assim, acolhe-se a sugestão do setor técnico, para apor ressalvas nas contas
em razão dessa inconformidade.

Num. 42949893 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/04/2022 20:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042920064956200000041922719
Número do documento: 22042920064956200000041922719

d) aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

O prestador pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

Nos termos já expostos, remanesce nas contas apenas uma irregularidade
grave (item a.2), no valor de R$ 13.794,28 (treze mil setecentos e noventa e quatro
reais e vinte e oito centavos), o que corresponde a 4,63% do total das receitas
financeiras recebidas pelo partido durante o exercício (R$ 275.865,45 – conforme ID
26935566, pág. 7).

Não obstante o valor absoluto seja substancial, o percentual representativo
está abaixo do patamar fixado pelo TSE, no julgamento do RE nº AgRg no REspE nº
060542160/SP, qual seja, 10% do total de recursos movimentados.

Assim, em que pese a gravidade da irregularidade, tem-se que, no caso em
concreto, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para
aprovar as contas com ressalvas, vez que o percentual representativo da irregularidade
não é significativo no contexto dos autos, e não há indícios de má-fé por parte do partido,
que inclusive declarou em sua prestação as contribuições consideradas como irregulares.

Em conclusão, considerando as circunstâncias do caso em apreço, é de se
aprovar com ressalvas as contas do partido, referentes ao exercício de 2017, com
determinação de devolução de R$ 13.794,28 (treze mil setecentos e noventa e quatro
reais e vinte e oito centavos) ao Tesouro Nacional, nos termos do fundamentado no item
a.2.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 46, inciso II, da Resolução TSE
nº 23.464/2015, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas prestadas pelo
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL DO PARANÁ), relativas ao exercício financeiro de 2017, com determinação
de devolução de R$ 13.794,28 (treze mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte
e oito centavos) ao Tesouro Nacional, referentes às contribuições recebidas que não
tiveram sua origem devidamente comprovada, nos termos dos artigos 13 e 14 da Res.
TSE 23.464/2015.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

Num. 42949893 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/04/2022 20:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042920064956200000041922719
Número do documento: 22042920064956200000041922719

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600365-25.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - RESPONSÁVEIS: OSMAR FERNANDES DIAS, TITO ZEGLIN - Advogados
do(a) REQUERENTE e dos RESPONSÁVEIS: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 28.04.2022.

Num. 42949893 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/04/2022 20:06:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042920064956200000041922719
Número do documento: 22042920064956200000041922719